Tribunal: STF
Processo: RE 1497699
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE PROFESSOR. REMARCAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS EDITALÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR. CANDIDATO QUE, NO DIA DA AVALIAÇÃO PRÁTICA, DECLINA O PRÓPRIO NOME E O TEMA DA AULA ANTES DE ENTREGAR O PLANO DE AULA À BANCA EXAMINADORA. DESCLASSIFICAÇÃO. NORMA EDITALÍCIA QUE PREVIA A ENTREGA DO PLANO DE AULA ANTES DO INÍCIO DA PROVA PRÁTICA. DIVERGÊNCIA NA PRÓPRIA BANCA EXAMINADORA ACERCA DA DESCLASSIFICAÇÃO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, ante r. sentença da lavra do Dr. Alcides Saldanha Lima, MM. Juiz Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, decidindo mandado de segurança impetrado por Iuri Cabral Paiva, concedeu a ordem para determinar aos impetrados a reaplicação da prova de desempenho didático do impetrante, com a designação de componentes diversos daqueles que participaram da banca anterior. 2. A inicial relata que o impetrante, participante do concurso público para provimento do cargo de professor, teria sido eliminado do certame de forma indevida, visto que, a tempo e a modo, teria apresentado plano de aula para a apresentação prática, entendimento diverso de parte da banca examinadora que entendeu que, ao pronunciar seu nome e o tema da aula antes de distribuir o plano de aula, teria infringido norma editalícia que previa a entrega do plano de aula antes do início da prática a ser avaliada pela bancada. 3. A Apelante alega, em síntese, que as regras editalícias eram claras. Antes da apresentação da aula o candidato deveria entregar o Plano de Aula fato que, a seu ver, não se deu, visto que o candidato se apresentou e disse qual seria o tema da aula para, só depois, a pedido do examinador, entregar o plano, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença ora combatida. 4. O edital prevê expressamente que ‘7.14 O candidato deverá se apresentar para a prova de desempenho didático munido de documento oficial de identificação, conforme subitem 6.2.10 deste Edital, e plano de aula, em 03 (três) vias, o qual deverá ser entregue, antes do início da prova, aos membros da banca examinadora.’. 5. O entendimento tomado no ato impugnado, qual seja, de considerar iniciada a aula pela simples verbalização do nome do pretendente ao cargo e do tema que seria discorrido, não atende ao princípio constitucional da razoabilidade. No caso, o excesso de formalismo foi fator desviante do objetivo do concurso, impedindo, inclusive a avaliação do candidato e, de tão incabido, gerou divergência, inclusive, na Banca Examinadora, havendo a necessidade de chamar um Coordenador para decidir a celeuma. 6. Assim, mesmo se fosse a hipótese de infringência a norma editalícia, a jurisprudência das Cortes Nacionais é no sentido de que o concurso público deve observar o princípio da razoabilidade, não se podendo agir ao rigor de normas que violem o próprio objetivo do certame. (PROCESSO: 08125029220194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 07/07/2020)” (fls. 4-5, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. O recorrente alega contrariados os arts. 2º e 207 da Constituição da República.



    Assevera que “o presente recurso discutirá apenas a possibilidade ou não da interferência do Poder Judiciário nas normas contidas no edital, inexistindo qualquer questionamento sobre o fato e ou motivo que a ensejou” (fl. 2, e-doc. 22).



    Argumenta que “vinculada está a Administração à letra da lei, não cabendo interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo e no agir vinculado da Administração Pública” (fl. 4, e-doc. 22).



    Salienta “que se insere na discricionariedade e autonomia administrativa da Instituição de Ensino estabelecer o peso de cada etapa do certame, com distinções de pontuações para situações diversas” (fl. 4, e-doc. 22).



    Enfatiza ser “vedado ao Judiciário substituir o Instituto Federal no exercício de sua autonomia, em seu juízo de conveniência e oportunidade, substituindo critérios administrativos e acadêmicos para o estabelecimento dos critérios para o acesso às vagas ofertadas em sua estrutura educacional” (fl. 5, e-doc. 22).



    Pede “o provimento deste Recurso Extraordinário, para reformar o julgado recorrido, na forma das razões acima articuladas” (fl. 5, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de ofensa ao art. 207 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.299-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A ‘pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil’ (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.484.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 100, § 12, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.485.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    5. Ao analisar o contexto fático-jurídico apresentado neste processo, especialmente as cláusulas do edital do concurso público, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia sobre critérios adotados pela banca examinadora na aplicação de prova prática para o provimento do cargo de professor, com fundamento na jurisprudência daquele Tribunal, nos seguintes termos:



    “2.2 - A demanda cinge-se a avaliar a correção do ato que desclassificou o candidato a professor quando, antes de entregar o Plano de Aula para a banca examinadora, declinou seu nome e o tema da aula que estava para começar, configurando, assim, possível infringência à norma editalícia, que previa distribuição de Plano de Aula para os integrantes da bancada, antes do início da avaliação prática.



      2.3 - O edital prevê expressamente que ‘7.14 O candidato deverá se apresentar para a prova de desempenho didático munido de documento oficial de identificação, conforme subitem 6.2.10 deste Edital, e plano de aula, em 03 (três) vias, o qual deverá ser entregue, antes do início da prova, aos membros da banca examinadora.’. 



    2.4 - O entendimento tomado no ato impugnado, qual seja, de considerar iniciada a aula pela simples verbalização do nome do pretendente ao cargo e do tema que seria discorrido, não atende ao princípio constitucional da razoabilidade. No caso, o excesso de formalismo foi fator desviante do objetivo do concurso, impedindo, inclusive a avaliação do candidato e, de tão incabido, gerou divergência, inclusive, na Banca Examinadora, havendo a necessidade de chamar um Coordenador para decidir a celeuma. 



    2.5 - Assim, mesmo se fosse a hipótese de infringência a norma editalícia, a jurisprudência das Cortes Nacionais é no sentido de que o concurso público deve observar o princípio da razoabilidade, não se podendo agir ao rigor de normas que violem o próprio objetivo do certame” (fl. 2, e-doc. 15). 



     Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias da Justiça Federal sobre os critérios adotados pela banca examinadora para a desclassificação do candidato demandaria análise do edital do concurso e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Hipótese de exceção. Tema 485/STF. Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.474.399-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. BAIXA HOSPITALAR APÓS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROMOVIDA PELO PRÓPRIO CURSO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas editalícias. Precedentes: RE 1.176.732-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019; ARE 1.163.398-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/03/2019; ARE 1.124.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018, e ARE 997.559-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2017. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.659-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2021).



    6. Sobre a alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade” (ARE n. 951.561-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados sobre a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário em atos administrativos ilegais ou abusivos praticados em concursos para provimento de cargos públicos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ENTREGA DE EXAME MÉDICO INCOMPLETO: CULPA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS DE EDITAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.354.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.379.596-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    Os óbices jurídicos de incidência das Súmulas ns. 282, 356, 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e da ausência de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República são motivos suficientes para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário.



    7. Ainda que esses óbices pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    8. O recorrente sustenta “que se insere na discricionariedade e autonomia administrativa da Instituição de Ensino estabelecer o peso de cada etapa do certame, com distinções de pontuações para situações diversas” (fl. 4, e-doc. 22).



    Improcedente a alegada contrariedade ao art. 207 da Constituição da República, suscitada no presente recurso extraordinário, pois este Supremo Tribunal assentou não haver ofensa à autonomia universitária quando o Poder Judiciário, no controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, determina o cumprimento de disposições constitucionais e legais. Assim, por exemplo:



    “A autonomia consiste no poder atribuído a determinadas instituições para elaborar regras próprias dentro de certos parâmetros delimitados por normas superiores. Nas palavras de José Afonso da Silva, trata-se de ‘conceito relacional, porque se prende ao confronto com outros órgãos de poder: autonomia é o poder de gerir os próprios assuntos dentro de um círculo prefixado.’



      A autonomia universitária não é irrestrita: subordina-se aos preceitos constitucionais e legais. Não se pode confundi-la com soberania ou interpretá-la como independência” (ADI n. 5.035, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.7.2020).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora